Tribunal: TJMT
Processo: 1039850-26.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039850-26.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THAIS CRISTINA MARCON DE LANA - CPF: 016.884.671-30 (APELADO), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), ADIMAELSON DE LANA - CPF: 037.240.301-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. MORTE DE SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). OMISSÃO ESTATAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO E DO PENSIONAMENTO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais. A autora sustentou que o falecimento de seu esposo, servidor do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE), resultou da ausência de EPI, configurando-se omissão do ente público.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se o valor fixado para os danos morais em R$ 150.000,00 considerado excessivo; e (ii) se o pensionamento fixado em 2/3 dos vencimentos do servidor é adequado, considerando a alegação do Município de que tal percentual gera enriquecimento indevido.

III. Razões de decidir

3. Configurado o dano moral pela perda do cônjuge em acidente de trabalho, aplicou-se a responsabilidade objetiva do Estado. O valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 150.000,00, mostra-se proporcional à gravidade dos danos e ao sofrimento experimentado pela autora.

4. No que tange ao pensionamento, o entendimento consolidado é de que é permitida a cumulação de pensão civil indenizatória com benefício previdenciário, considerando as diferentes naturezas jurídicas dos valores. O percentual de 2/3 dos vencimentos foi mantido, pois reflete a dependência econômica da recorrida em relação ao de cujus.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1
. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, de modo a compensar o sofrimento experimentado pelo familiar da vítima e a advertir o ente público. 2. A pensão civil indenizatória pode ser mantida em 2/3 da remuneração do de cujos, especialmente quando evidenciada a dependência econômica da beneficiária
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CF/1988, art. 7o, XXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1572299/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.02.2017; TJ-MT 00011527820158110098, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 08/11/2022

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por
THAÍS CRISTINA MARCON DE LANA
contra o
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (DAE/VG) e o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Relata que a sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou procedente o pedido da autora para condenar os réus ao pagamento de R$ 150.000,00, a título de danos morais, além de pensão mensal equivalente a 2/3 dos vencimentos da vítima, sujeita à liquidação (id. 244487663).

O
Município de Várzea Grande
sustenta que a quantificação do dano moral, fixado em R$ 150.000,00, mostra-se exacerbada e em descompasso com os parâmetros jurisprudenciais, especialmente em comparações com casos similares julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que fixam valores significativamente menores para indenizações semelhantes.

O Município invoca o
método bifásico
, utilizado pelo STJ, para o cálculo de danos extrapatrimoniais, alegando que o valor arbitrado extrapola o caráter compensatório e atinge um patamar desproporcional, contribuindo para o enriquecimento indevido da apelada.

No que concerne ao pensionamento civil, o Município alega que o arbitramento da pensão, da forma estabelecida na sentença, é excessivo, especialmente por permitir a acumulação de pensão civil com benefício previdenciário.

Argumenta que a manutenção da sentença acarretará um recebimento pela apelada de quase o dobro do valor que o falecido auferia em vida, configurando, dessa forma, enriquecimento sem causa. Assim, pugna pela redução da pensão para 1/3 do valor da remuneração que o falecido recebia em vida.

Requer o provimento da apelação para que a sentença seja reformada, reduzindo-se o valor arbitrado para danos morais e limitando o pensionamento a 1/3 dos vencimentos da vítima.

Contrarrazões apresentadas em id. 244487668.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id. 248142683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por
THAÍS CRISTINA MARCON DE LANA
contra o
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (DAE/VG) e o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Revisitando os autos, verifica-se que Thaís Cristina Marcon de Lana ajuizou ação alegando que seu esposo Adimaelson de Lana, em 12/041/2021, ter sofrido acidente de trabalho devido à falta de fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI), resultando em choque elétrico e lesões graves. Em decorrência, pleiteou indenização por danos morais de R$ 150.000,00 e danos materiais/lucros cessantes de R$ 152.173,00.

O acidente ocorreu próximo a Estrada da Guarita, Chácara Santa Inês, onde há uma captação de água da primeira Requerida (DAE), conforme consta do Laudo Pericial elaborado pela POLITEC (id. 244486677).

Do referido Laudo extrai-se que ‘
as vítimas estavam executando instalação de luminária para visualização de acesso de terceiros. (...) CONCLUSÃO: Conclui-se que as vítimas 01 e 02 experimentaram a passagem de uma corrente elétrica por seus corpos devido ao manuseio de um cabo de baixa tensão desencapado que foi energizado indiretamente pelo contato com rede elétrica de alta tensão.
(id. 244486678)

O documento de id. 244486673 comprova que o
de cujos

era funcionário do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande no momento do evento morte e o Comunicado de Acidente de Trabalho no Serviço Público – CAT/SP ressalva que o falecido desempenhava a função de Agende de Saneamento, Perfil Eletricista, admitido em 20/12/2018, ressalvando que o acidente de trabalho ocorreu nas imediações da entrada da captação

de água nova, próximo à Estrada da Guia, em virtude de descarga elétrica (id. 244486675).

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos, e determinou:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, arguida pelo Município de Várzea Grande e, no mérito, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida a inicial, para o fim de CONDENAR os requeridos ao pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de danos morais. CONDENO, ainda, os requeridos ao pagamento de pensão mensal, sujeita à liquidação, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) dos vencimentos mensais que seriam recebidos em vida pela vítima, sendo que as parcelas vencidas deverão ser pagas em parcela única, nos moldes acima consignado. (id. 244487662)

Pois bem
. O recurso do Município insurge contra dois pontos específicos: 1) o
quantum
arbitrado a título de danos morais, que considere excessivo; e 2) o valor da pensão mensal aplicada em 2/3 dos vencimentos da vítima, que significa demais.

1.

DA MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

O Município recorrente sustenta que a quantificação do dano moral, fixado em R$ 150.000,00, mostra-se exacerbada e em descompasso com as disposições jurisprudenciais, especialmente em comparações com casos semelhantes julgados por este Tribunal e pelo STJ. Invoca o método bifásico utilizado pelo STJ para o cálculo de danos extrapatrimoniais, alegando que o valor arbitrado extrapola o caráter compensatório.

Contudo, analisando atentamente a situação do caso concreto, tenho que o valor fixado deve ser mantido.

No caso em tela, restou incontroverso que o esposo da autora, servidor do DAE-VG, faleceu durante o exercício de suas funções em razão de choque elétrico sofrido pela ausência de equipamentos de proteção individual (EPI). O relatório pericial elaborado pela POLITEC apontou que a vítima não utilizou equipamento de proteção ao manusear o cabo desencapado energizado pela rede elétrica de alta tensão.

Com efeito, o dano moral decorrente do falecimento de pessoa integrante do núcleo familiar é
in re ipsa
, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART.
302
, CAPUT, DO
CTB
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VEÍCULO QUE PASSARIA POR MANUTENÇÕES PERIÓDICAS. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA
7
/STJ. ART.
387
,
IV
, DO
CPP
. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA.INEXISTÊNCIA. MORTE DE INTEGRANTE DO NÚCLEO FAMILIAR. PRESUNÇÃO. PENA PECUNIÁRIA E INDENIZAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RECORRENTE. NÃO-OBSERVÂNCIA. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA DE NATUREZA FÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. (...) 6. O dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência. (...) 9. Agravo regimental improvido. (
AgInt no REsp 1572299/SC
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017).

Nesse ínterim, o que se busca indenizar não é a morte em si da vítima, mas o dano psíquico, caracterizado pela dor espiritual, pelo sofrimento e pela perda afetiva que o legitimado teve em razão da morte do ente querido.

A culpa do recorrente é manifesta, uma vez que ficou demonstrada que não foram oferecidos ao servidor os equipamento de segurança, tampouco houve fiscalização quanto ao uso de EPIs. Trata-se de grave omissão que resultou na morte do servidor, causando grande sofrimento à sua esposa, ora apelada.

Configurado o dano, impende examinar o arbitramento da respectiva indenização. A fixação econômica do dano moral muitas vezes cria situações controvertidas na doutrina e jurisprudência, em razão de o legislador pátrio ter optado, em detrimento dos sistemas tarifados, pela adoção do sistema denominado aberto, em que tal tarefa incumbe ao juiz, tendo em vista o bom-senso e determinados parâmetros de razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da quantificação do dano moral, tem reiteradamente decidido que o valor da indenização deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo devida quando restem descrever situações que demonstrem grave violação a direitos da personalidade. Além disso, o
quantum
deve representar advertência ao órgão público e à sociedade.

Com efeito, é imprescindível que se realize o arbitramento do dano moral com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.

Importa dizer que a indenização por dano moral visa compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo-se levar em conta, na sua fixação, as peculiaridades de cada caso. Assim, o cálculo da verba indenizatória deve observar três parâmetros: o caráter punitivo ao causador do dano como reprimenda pelo ato ilícito praticado, a natureza compensatória para possibilitar à vítima se recompor do mal sofrido e da dor moral suportada, e a capacidade financeira do responsável pelo ilícito, sempre considerando que o valor indenizatório não pode constituir fonte de enriquecimento ilícito.

À propósito:

Inobstante, em regra, a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, com base no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, nos casos de acidente de trabalho, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, em razão do disposto no artigo 7o, XXVIII da CF/88 - Ante a ausência de demonstração de conduta culposa por parte da empresa ré e da pessoa física no que diz respeito ao acidente de trabalho sofrido, não há de se reconhecer a responsabilidade civil destes pelos danos sofridos -
O valor da indenização por danos morais e estéticos deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto
. (TJ-MG - AC: 50222632720188130145, Relator: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 02/03/2023, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa. 2. É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa (N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016).
3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. 4. Recurso provido. Sentença retificada
.

(TJ-MT 00011527820158110098 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2022)

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não há como se aferir o valor exato da dor sentida por quem sofre – e ainda sofrerá – todo o trauma de perder algum ente querido, ainda mais esse sendo seu cônjuge.

No caso em análise, observa-se que o valor de R$ 150.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à dimensão do dano experimentado pela autora/apelada, que perdeu seu esposo de forma trágica e prematura em razão da negligência do poder público não equipado com equipamentos básicos de segurança.

Ao contrário do que alega o Município, a quantidade não se revela exorbitante quando comparada a casos análogos, considerando especialmente a gravidade da conduta omissiva do ente público, que tinha o dever de zelar pela segurança dos seus servidores.

Logo, o apelante não apresenta elementos probatórios idôneos, inequívocos e convincentes o bastante para modificar o valor fixado pelo Juízo originário, devendo o valor indenizatório ser mantido incólume.

2.

DA MANUTENÇÃO DO PENSIONAMENTO FIXADO EM 2/3 DOS VENCIMENTOS

Quanto ao pensionamento civil, o Município alega que o arbitramento da pensão em 2/3 dos vencimentos da vítima é excessivo, especialmente por permitir a acumulação com benefício previdenciário. Pugna pela redução para 1/3 do valor da remuneração.

Contudo, também neste ponto o recurso não merece provimento.

É firme a investigação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a cumulação de pensão civil decorrente de ato ilícito com benefício previdenciário, por possuírem naturezas distintas. A pensão previdenciária decorre do sistema contributivo da seguridade social, enquanto a pensão civil tem natureza indenizatória, irá reparar o dano material sofrido pela família em razão da morte prematura do provedor.

Ademais, pelos holerites do falecido colacionados aos autos (id.244486670 e seguintes), é possível verificar que a renda por ele auferida, devendo, pois, o pensionamento incidir sobre 2/3 (dois terços) dos valores por ele percebidos na data do óbito

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE - VEÍCULO DO MUNICÍPIO - ÓBITO DE SERVIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS -
PENSÃO MENSAL - VIÚVA
E FILHOS MENORES - CUMULAÇÃO DE PENSÃO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA - SOBRE O VENCIMENTO DO SERVIDOR FALECIDO. - A jurisprudência do STJ admite cumular o benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório -
A orientação do STJ é no sentido de que se presume a assistência econômica mutua entre os integrantes da família - À viúva e aos filhos caberão 2/3 do vencimento do servidor falecido, à época do evento danoso, sendo que, para a viúva, o pensionamento será até a data em que seu falecido cônjuge atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE
, e para os filhos, até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade. (TJ-MG - AC: 10105092887279002 Governador Valadares, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2022)

Além disso, o caso dos autos evidencia que o
de cujus
era o principal provedor do sustento familiar, sendo que a autora possui
retardo de nível mental
, conforme documentação acostada aos autos, o que reforça sua dependência econômica em relação ao falecido esposo.

Diante desse cenário, tenho que o percentual de 2/3 estabelecido na sentença mostra-se adequada e em consonância com a revisão dominante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024